Tribunal: TJDFT
Processo: 0713509-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA POR PROTELAÇÃO INDEFERIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenando-o solidariamente com empresa contratada a concluir reparo em unidade autônoma, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
2. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, requerendo integração para sanar vícios, com eventual anulação da sentença e do acórdão para reabertura da instrução, ou exclusão da responsabilidade solidária. Pede também prequestionamento e, subsidiariamente, afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao cerceamento de defesa e à inaplicabilidade da solidariedade; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, pois a análise da existência de vício confunde-se com o mérito.
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa. O acórdão enfrentou a questão, afirmando que o magistrado é destinatário da prova e que os elementos documentais eram suficientes, aplicando corretamente os arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.
7. Inexiste omissão sobre a solidariedade. O voto fundamentou a responsabilidade do condomínio na omissão culposa, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, e reconheceu solidariedade pela concorrência de condutas com a construtora.
8. Não se verifica contradição interna. O acórdão distinguiu os regimes aplicáveis: responsabilidade objetiva da construtora (art. 14 do CDC) e subjetiva do condomínio, justificando a condenação solidária.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou indicar todos os dispositivos legais, bastando fundamentar a decisão com razões suficientes, conforme precedentes do STF.
10. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite prequestionamento ficto pela simples interposição dos embargos.
11. Não se caracteriza litigância de má-fé nem intuito protelatório, pois não evidenciado dolo ou abuso de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Pedido de multa indeferido.
Tese de julgamento: "1.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 355, I, 370 e 371 do CPC; arts. 186, 927 e 265 do CC; art. 14 do CDC; art. 80 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019; TJDFT, Acórdão 1824116, 07058219420188070016, Rel. Alfeu Machado, 2024.